Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702197-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: 4O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juiz do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para proceder à transferência dos débitos tributários incidentes sobre veículo automotor. Sustenta que não integrou a relação processual na qual foi exarada a ordem por Juízo incompetente. Sustenta ainda que o adquirente e o alienante do veículo são responsáveis solidários até que seja feita a comunicação da venda. Requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. É o relatório. Não cabe a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso. Ressalte-se que a Súmula 202 do STJ se aplica apenas aos casos em que o terceiro prejudicado não tenha condições de interpor o recurso previsto em lei. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 2. É entendimento do STJ que o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 68.843/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) Nos termos do art. 996 do CPC, o recurso previsto em lei pode ser interposto pelo terceiro prejudicado. No caso, o impetrante foi cientificado da decisão por ofício, logo, deve formular sua pretensão por meio de recurso. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA